Tribunal: STF
Processo: RE 557990
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E 
   PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE 
   RENDA RETIDO NA FONTE POR ESTADO FEDERADO, INCIDENTE SOBRE 
   LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. QUESTÕES RELATIVAS À LEGITIMIDADE 
   PASSIVA DO ESTADO E À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.